Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003719-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA SANTOS GARCIA - CPF: 078.130.871-27 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP - CNPJ: 04.004.880/0001-25 (RECORRIDO), SAVIO SOARES RODRIGUES - CPF: 072.533.426-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FACULDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE MATRICULA. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. DÉBITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

O recebimento de cobranças consideradas indevidas, sem comprovação de inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que a recorrida não se recusou a realizar a devolução do valor da matricula, acontecimentos que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003719-18.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Luana Santos Garcia

Recorrida(s):

Instituto de Educação Século XXI Ltda. - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13 de julho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida a restituir à autora o valor pago na quantia de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (25/03/2022 – ID 81376179), devendo ser deduzido o valor já depositado nos autos no ID 110618963.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL/DESVIO PRODUTIVO, conforme fundamentação supra.

Noticia a parte Reclamante que em 27/12/2021 adquiriu um curso de Pós graduação em direito do Trabalho com 750 horas aulas com a requerida via WhatsApp “onde apresentaram diversas vantagens entre elas o pagamento da matrícula no valor de R$ 149,00 (Nota Fiscal em anexo) e mais 18 mensalidades no valor de R$ 69,90, via boleto”.

Afirmou que ao ter acesso ao curso verificou que 99% do conteúdo era apostila, possuindo apenas algumas aulas gravadas entre 04 à 15 minutos de duração cada, que somadas teria apenas aproximadamente 09 horas e 39 minutos e que em razão do curso não corresponder com o oferecido, solicitou o cancelamento em 04/01/2022 e a devolução do valor pago de entrada, no entanto, a ré não realizou o estorno.

A parte reclamada alega em sua defesa que o impasse foi resolvido na seara administrativa e o nome da reclamante não foi incluso no cadastro de inadimplentes, sendo que o estorno da taxa nunca foi recusado, mas estava sendo processado.

No que se refere especificamente a cobrança realizada tenho que ficou satisfatoriamente comprovado, pelos áudios apresentados pela autora e pelas telas de protocolo da promovida, que para realizar a matricula é cobrada previamente a taxa de matrícula, sendo licita tal cobrança, e que após o cancelamento, a promovida não se recusou a devolver os valores.

Além do mais conforme esta Turma Recursal vem decidindo, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, e, no presente caso, restou evidenciado que a consumidora ao pagar a taxa de matricula realizou negócio jurídico com a promovida.

Somente após descontentamento com o material do curso, e cancelamento do contrato, que a retenção dos valores pode ser considerada indevida, o que não é o caso, pois houve devolução voluntaria da promovida, inclusive com abertura de procedimento antes da distribuição da ação, conforme telas de atendimento, que considero verídicas pois há numero de protocolo, data e horário de atendimento.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Assim, os fatos narrados na inicial, não justificam a condenação por dano moral, pois não houve negativação do nome da parte autora e nem cobrança indevida de débito.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023